Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732726-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECLAMANTE: ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO, ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO RECLAMADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA 0739942-94.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por ANA MARIA RODRIGUES e outros em face do DESEMBARGADOR RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 0739942-94.2021.8.07.000, contra decisão monocrática (ID 41991218) que indeferiu a reclamação (ID 39821900) interposta pela embargante. Alega omissão na decisão no que concerne a não apreciação dos dispositivos: (i) art. 16, parágrafo único, da Lei n. 12.016/2009, que prevê cabimento de agravo para o tribunal; (ii) art. 1.021, caput e §2o, que reserva ao colegiado o julgamento de agravo interno, quando o relator não se retratar (iii) arts. 948/950, do Código Processual Civil. Nesse sentindo, tais dispositivos vedam ao órgão fracionário a declaração de inconstitucionalidade de lei sem submetê-lo à reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF. É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, uma vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade. O recurso fora interposto fora do prazo legal. A decisão embargada (ID 41991218) foi publicada no dia 12/12/2022 (segunda-feira). O termo inicial da contagem do prazo se deu em 13/12/2022 (terça-feira), primeiro dia útil subsequente. Logo, considerando que o embargante possui prazo de 5 dias úteis, conforme previsto no Art. 1023 do CPC, o termo final para interposição do recurso ocorreu em 19/12/2022. Dessa forma, o recurso interposto no dia 25/01/2023 encontra-se intempestivo. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois, intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Publique-se. Intime-se Brasília, 14 de fevereiro de 2023 16:08:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador